Tribunal: TJDFT
Processo: 0000265-22.2017.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. RETOMADA AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL. INÉRCIA DO CREDOR POR PRAZO SUPERIOR AO DE PRESCRIÇÃO DA AÇÃO. COVID-19. OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE NOVA DISCUSSÃO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que negou provimento à Apelação, que reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente, em que o Embargante requer o conhecimento e o acolhimento daqueles com fins de prequestionamento para que haja o pronunciamento deste Tribunal de Justiça acerca da temática vergastada no aludido recurso.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se há as omissões apontadas pelo Embargante que justifiquem o afastamento da prescrição intercorrente.
III. Razões de decidir.
3. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos Embargos de Declaração para esclarecer obscuridade, eliminar erro material e contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
4. No voto condutor do acórdão, todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo qualquer vício a ser sanado.
5. Ao decidir a causa, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar ponto por ponto sobre todos os argumentos expostos pela parte, sendo suficiente que exponha as razões de seu convencimento em relação ao caso concreto.
6. Os embargos de declaração não são a via adequada para instaurar nova discussão acerca da causa, sendo certo que mesmo para fins de prequestionamento o recorrente deve observar as diretrizes do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
7. Para fins de prequestionamento, o art. 1.025 do CPC preceitua que estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que o embargante suscitou, mesmo que os declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos.
IV. Dispositivo e tese.
8. Embargos declaratórios conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento: “Se os Embargos de Declaração não apontam qualquer erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, afasta-se a presença dos pressupostos de embargabilidade do art. 1.022 do CPC.”
__________
Dispositivos relevantes citados: artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.675.398/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 21.09.2020; TJDFT, Acórdão 1.294.815, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 22.10.2020; TJDFT, Acórdão 1.255.660, Rel. Leila Arlanch, 7a Turma Cível, j. 10.06.2020.